Tribunal: TJDFT
Processo: 0728214-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728214-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: REYNALDO VEIGA DA SILVA, REYNILDA VEIGA MONTEIRO, REYNIVALDO VEIGA DA SILVA, ROBERT VEIGA DA SILVA, RAILDO PEDREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Liquidação de Sentença - Homologação de laudo pericial - Ordem processual - Risco de grave dano - Deferimento BANCO DO BRASIL S/A interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, o qual homologou o laudo pericial apresentado nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento ajuizada por REYNALDO VEIGA DA SILVA, REYNILDA VEIGA MONTEIRO, REYNIVALDO VEIGA DA SILVA e ROBERT VEIGA DA SILVA. Em suas razões recursais, arrazoa pelo excesso de execução, apuração inadequada dos juros moratórios e necessidade de aplicação dos índices aplicados aos débitos judiciais. É o simples relatório. Decido o pedido de efeito suspensivo. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. É de se considerar que a homologação de laudo pericial encerra a fase de liquidação, iniciando o procedimento de cumprimento de sentença com risco de prosseguimento e realização de atos expropriatórios. A fim de manter a organização do feito e se considerando a celeridade processual no tratamento dos Agravos de Instrumentos nesta Turma, agrego efeito suspensivo ao recurso, ante o risco de grave dano. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso. Aos Agravados. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator